Tribunal: TCU
Processo: 040.440/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 43/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação formulada pela empresa Força Alerta Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda., acerca de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 7/2019, da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, para contratação de serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, na escala de 12 x 36 horas, necessários aos campi de Campina Grande, Cuité, Pombal, Sumé, Cajazeiras e Patos da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG. O valor contratado foi de R$ 3.847.774,08 e o prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses. Foram firmados os Contratos 17 a 21/2019 que se encontram em execução. Considerando que a representante alegou, em suma, os seguintes pontos: (i) a Administração da UFCG incluiu 5 (cinco) unidades em um único grupo, apesar de ser viável o parcelamento do objeto, com adjudicação por item, o que viola a Súmula 247 do TCU; (ii) foi classificada em primeiro lugar por haver ofertado o menor lance em todos os itens, no entanto, foi desclassificada sem que lhe fosse permitido ajustar sua proposta/planilha ou ter a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de seu lance, fato que acarretará prejuízo anual de R$ 655.876,28 e, considerando a possibilidade de prorrogação dos contratos por até sessenta meses, poderá chegar a R$ 3.329.381,40; considerando que a representante requereu, ao final, concessão de medida cautelar com a finalidade de suspender o andamento do certame ou, subsidiariamente, que seja determinado à Universidade que não renove o contrato celebrado com a empresa Combate Segurança de Valores - Eireli; considerando que o posicionamento uniforme da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog foi no sentido de conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, negar o pedido de concessão de cautelar e arquivar o processo, em razão do seguinte: (i) "o objeto licitado era constituído por 96 postos de vigilante, correspondendo a 152 funcionários. Ao contrário do alegado pelo representante, a UFCG parcelou o objeto licitado, fazendo-o da seguinte forma: o campus de Campina Grande, sede da Universidade, que exige 51 postos e corresponde a 102 funcionários, foi contratado como item isolado. Os demais 45 postos, correspondentes a cinquenta funcionários, foram distribuídos nos demais cinco campi da Universidade e constituíram os itens do Grupo 1. A opção escolhida encontra-se adequada e devidamente justificada nos Estudos Preliminares realizados pela Equipe de Planejamento da UFCG"; (ii) a representante ofertou lances para todos os itens em disputa, sendo declarada vencedora no item 1 - campus de Campina Grande. Na disputa do Grupo 1, todavia, apresentou em sua proposta final valores divergentes aos dos lances ofertados, uma vez que ofertou lance no valor final de R$ 540.800,00 para o item 3 ( campus de Cuité/PB), porém, ao encaminhar a proposta, indicou na respectiva planilha o valor de R$ 824.637,36 , elevando, portanto, indevidamente, o valor final de sua proposta para o Grupo 1. Ainda que a representante tenha efetuado ajustes nos valores finais propostos para os demais itens, o valor global de sua proposta ficou R$ 279.992,48 acima do valor ofertado na fase de lances; (iii) o exame do recurso administrativo interposto pela representante demonstrou que sua desclassificação não decorreu, ao contrário do que alega, de qualquer questionamento a respeito da exequibilidade da proposta apresentada, mas, sim, da indevida majoração de valores ofertados pela licitante na fase de lances; (iv) do mesmo exame pode se extrair as seguintes ponderações do pregoeiro da Universidade: a) "Ocorre que ao analisar a planilha RECORRENTE, constatamos que para o item 3 do grupo 1, a licitante cotou, em sua proposta, valor superior ao seu lance para o mesmo item, e em obediência ao Edital, item 7.11.6, como também ao art. 4o, inciso XVII, da Lei 10.520/2002, e do art. 24, §§ 3o, 8o e 9o, do Decreto 5.450/2005, convocamos a Licitante para que reajustasse o preço de sua proposta ao seu último lance, visando o atendimento ao que se legisla no § 6o do art. 25 do Decreto 5450/2005. Porém, a licitante realizou alguns ajustes, mas não reajustou o valor do item 3 com o valor de seu último lance para esse item. Ora, se na fase competitiva do certame a licitante somente pode oferecer lance inferior ao último por ela ofertado, não é plausível que o lance relativo a um item possa ser posteriormente majorado"; b) "Mesmo que o Pregoeiro perceba que o valor de R$ 824.667,36 apresentado em sua planilha de custo, venha ser exequível, o mesmo valor não é compatível com o valor apresentado em seu último lance, que foi de R$ 540.800,00, tendo uma diferença considerável de R$ 283.867,36. Então, esse pregoeiro contagiado de cautela, buscando dar oportunidade de o licitante reajustar sua proposta e planilha ao seu lance final para o item 3, o mesmo assim não o fez, mantendo a diferença de valores . Inclusive ao proceder com a convocação para que a Recorrente pudesse está corrigindo suas planilhas, foi dado um prazo de 24 horas, conforme consta registrado na Ata do Pregão eletrônico" (grifo não é do original); (v) o pregoeiro agiu dentro da estrita legalidade, não subsistindo qualquer irregularidade apontada pela representante; considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos com fundamento nos arts. 113, §1o, da Lei 8.666/1993; 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de cautelar formulado pela representante; c) dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 11 à representante e à Universidade Federal de Campina Grande; d) alertar a Universidade Federal de Campina Grande para possível infringência ao art. 7o da Lei 10.520/2002, por parte da empresa Força Alerta Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda. (CNPJ 10.446.347/0001-16), ao não manter a proposta ofertada na fase de lances, observada no Pregão Eletrônico 7/2019, adotando, caso confirmada, imediatas providências de apuração e responsabilização; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 040.440/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Força Alerta Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda. 1.3. Unidade: Universidade Federal de Campina Grande. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.